Tribunal: STF
Processo: AI 595589
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. ARTS. 40, §5º E 201, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE SE TRATE DE PROFESSOR DE CARREIRA. 


No julgamento da ADI 3.772/DF, relator o ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, superou a jurisprudência consolidada no verbete 726 da Súmula, para entender que o regime de aposentadoria especial previsto nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição permite o cômputo do tempo de serviço prestado pelo professor em atividades de assessoramento pedagógico, coordenação e direção de unidade escolar. 




Agravo regimental a que se nega provimento.